Tribunal: TJSP
Processo: 2286340-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ação declaratória – Indeferido pedido por tutela antecipada para que fosse determinada a cessação dos débitos de parcelas mensais relativas a contrato de empréstimo, sob alegação de desconhecimento da contratação – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela de urgência concedida para que a agravada suspenda os descontos mensais relativos ao contrato de empréstimo indicado, sob pena

Ementa:
Ação declaratória – Indeferido pedido por tutela antecipada para que fosse determinada a cessação dos débitos de parcelas mensais relativas a contrato de empréstimo, sob alegação de desconhecimento da contratação – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela de urgência concedida para que a agravada suspenda os descontos mensais relativos ao contrato de empréstimo indicado, sob pena de multa no valor de R$100,00, aplicável a cada ato de descumprimento, limitada a R$3.000,00 – Recurso provido.